Tribunal: TJBA
Processo: 8056597-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056597-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VONILSON ARGOLO DOS SANTOS Advogado(s): RENATA CRISTINA DE SOUZA MAIA registrado(a) civilmente como RENATA CRISTINA DE SOUZA MAIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu liminar determinando a apreensão de veículo financiado, sob alegação de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial enviada pelo credor, afirmando que a correspondência retornou com a anotação “endereço insuficiente”, o que, segundo defende, inviabilizaria a constituição válida da mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz da tese firmada no Tema 1.132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.132 do STJ consolidou o entendimento de que é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, incluindo os casos em que a correspondência retorna com anotações como “ausente”, “mudou-se” ou “endereço insuficiente”. 4. A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo se beneficiar de sua própria omissão ao alegar que o endereço informado contratualmente é insuficiente. 5. A jurisprudência do TJBA está alinhada à orientação do STJ, reconhecendo como válida a constituição em mora quando demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que esta não tenha sido recebida por insuficiência do endereço. 6. Não há comprovação de má-fé ou conduta dolosa por parte da instituição financeira no envio da notificação, o que afasta qualquer distinção da tese fixada no Tema 1.132 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056597-61.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VONILSON ARGOLO DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.